Tribunal: TJDFT
Processo: 0007282-84.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007282-84.2018.8.07.0003 RECORRENTE: SILLAS ALVES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A absolvição sumária somente é possível quando restar devidamente comprovada, sem nenhuma dúvida, alguma das causas que a autorizam. 2. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato. 3. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão recorrido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais a) artigo 415, inciso IV, do Código Penal, sustentando que restou demonstrado nos autos que agiu em legítima defesa, razão pela qual deveria ser absolvido sumariamente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigos 15 e 129, ambos do CP, afirmando que a sua conduta, sem animus necandi, deveria ser desclassificada para o crime de lesão corporal, uma vez que desistiu voluntariamente de progredir com as agressões, e, consequentemente, alcançar o resultado final morte; c) artigo 121, §2o, incisos II e IV, do mesmo diploma legal, defendendo o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista a ausência de comprovação que tais circunstâncias estariam presentes no delito imputado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 15, 129 e 415, inciso IV, todos do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: (...) Corrobora, ainda, a autoria delitiva, o depoimento do agente de polícia Marcelo Ferreira da Silva, o qual apontou o recorrente como o autor do crime em razão de uma discussão entre sua esposa e a irmã da vítima, bem como que o ofendido foi surpreendido pelo ataque, enquanto caminhava na rua. A absolvição sumária, fundada na excludente de ilicitude da legítima defesa, só é possível quando esta restar devidamente comprovada, indene de dúvidas. No caso dos autos, a versão do acusado, de que reagiu à agressão da vítima para se defender, não é suficiente para demonstrar a excludente de ilicitude de forma incontestável. Ademais, há depoimentos no sentido de que o acusado, atropelou a vítima no momento em que ela se aproximava de sua residência, e após estar caída no chão, lhe desferiu golpes de faca. De outro lado, apesar de a Defesa alegar que o acusado não agiu com animus necandi, não há nos autos prova que robusteça essa alegação. Ao revés: os elementos cotejados são indicativos da intenção ou do risco assumido pelo recorrente de produzir o resultado morte. Nesse contexto, o pedido de desclassificação do crime não tem como prosperar. Portanto, nesta fase processual, mostra-se inviável a absolvição sumária fundada na legítima defesa, bem como a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (ID 17654466). Assim rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e, consoante entendimento da Corte Superior “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). O mesmo enunuciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de haver indícios da incidência das qualificadoras atinentes ao motivo fútil e ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que somente as qualificadoras manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório podem ser afastadas da decisão de pronúncia, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ . No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. DESAVENÇA ANTERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA TORPEZA. EXAME PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista a preservação da competência do Tribunal do Júri para o exame dos crimes dolosos contra a vida e de todas as circunstâncias que o envolvem, orienta no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos autos. 2. O Juízo de origem, na pronúncia, apontou indícios mínimos da existência de desavenças prévias geradoras de antipatia entre o Recorrente e a vítima, o que poderia configurar, em tese, uma motivação torpe. 3. Havendo indícios mínimos de que o crime tenha sido motivado por inimizade prévia, não é possível excluir da apreciação dos jurados o exame da torpeza desta desavença pretérita, competindo ao Conselho de Sentença analisar, de maneira aprofundada, as circunstâncias concretas do desentendimento e exercer o respectivo juízo valorativo para determinar se as razões da inimizade eram abjetas ou não. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1812226/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023